Tribunal: STF
Processo: RE 68684
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. - LOCAÇÃO QUE A INSTÂNCIA ORDINARIA CONSIDEROU PARA
FIM NÃO RESIDENCIAL, INAPLICABILIDADE DA L. 4.494, DE 25.11.1964.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DESSA LEI.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.